Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700906-78.2022.8.07.0010 RECORRENTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO DOIS RECORRIDOS: MARIZA GOES DE OLIVEIRA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITOS. TAXAS CONDOMINIAIS CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. COISA JULGADA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TEMA 949/STJ. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA PELAS TAXAS ATÉ IMISSÃO DA POSSE DA PROMITENTE COMPRADORA. TEMA 886/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO 1. A apresentação de petição em manifesta ciência à decisão se configura em verdadeira preclusão lógica, porque torna indiscutível, nesse particular, a matéria ventilada. No caso, o requerido tomou ciência da decisão que declarou a sua revelia e não recorreu. 2. Ausente a identidade das partes em relação às ações anteriormente julgadas, não há que se falar em coisa julgada, que impeça a autora de discutir a responsabilidade pelas taxas condominiais e encargos. 3. A prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais é de cinco anos, a partir de cada vencimento, tema 949/STJ. Na demanda, estão prescritas as taxas cobradas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, em 04/02/2022. 4. Quando se trata de promessa de compra e venda de imóvel em construção, o STJ flexibilizou a obrigação propter rem do pagamento das taxas condominiais, reconhecendo a responsabilidade da construtora/incorporada pelo pagamento, até a imissão na posse da promitente compradora, tema 886/STJ. 5. Na demanda, a inadimplência da construtora em relação às taxas condominiais, trouxe vários problemas à apelada porque, ao alienar o imóvel a terceiros, teve a negociação suspensa e foi processada pelos novos adquirentes, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento por descumprimento contratual, e geraram constrangimentos passíveis de indenização por danos morais. 6. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição acolhida. Apelação da primeira ré desprovida. Apelação da segunda ré parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.009, §§ 1o e 2o, e 1.015, incisos e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que ocorreu justa causa a ensejar o conhecimento da peça ou recurso. Ressalta que foi corretamente ventilada a inconformidade acerca da revelia, de modo que inexiste preclusão lógica. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 493, caput, e parágrafo único, 502, 505, e 506, todos do CPC, e 840, 841, 842, e 1.345, todos do Código Civil, afirmando que houve acordo entre as partes (Condomínio e o casal Mario e Tatiane, já proprietários do imóvel), reconhecendo todos os débitos contestados por Mariza (recorrida) neste feito, de tal sorte que há coisa julgada anterior à sentença lavrada nestes autos e que claramente interfere no objeto desta lide. Defende, outrossim, que os efeitos da coisa julgada, neste caso, não alcancem quem não fez parte da lide (Mario e Tatiane). Discorre que, nos moldes dos Temas 886 e 949, a existência desse acordo tem o condão de interromper a prescrição, além de reconhecer a responsabilidade pelos débitos. Aponta, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 493, caput, e parágrafo único, 502, 505, 506, 1.009, §§ 1o e 2o, e 1.015, incisos e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 840, 841, 842, e 1.345, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Após a decretação da revelia do apelante (ID 58809034), ele opôs embargos de declaração (ID 58809037), que foram rejeitados (ID 58809047), demonstrando que ele se manifestou de forma inequívoca e expressa. Configurada a verdadeira preclusão lógica porque tornou indiscutível, nesse particular ponto, a matéria ventilada. Assim, presente o fato que obsta a apreciação da matéria. Destaque-se que contra a decisão que decreta a revelia é cabível a interposição de agravo de instrumento [...] Apesar de os adquirentes terem celebrado acordo com o Condomínio, na segunda ação, a autora não fez parte da avença, razão pela qual não se opera a coisa julgada em relação a ela. Ausente a identidade das partes nas ações, não há coisa julgada entre a apelada e o apelante [...] Nesse passo, uma vez que a ação foi ajuizada em 04/02/2022, impõe-se reconhecer a prescrição das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, isto é, antes de 04/02/2017. Acolho a prejudicial para pronunciar a prescrição das taxas condominiais vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, em 04/02/2022 [...] Portanto, mantém-se a sentença no ponto que declarou a responsabilidade da Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. pelas taxas condominiais anteriores à imissão da apelada na posse do imóvel, observando-se, todavia, a prescrição parcial das taxas ora reconhecida (ID 59760267). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016